Tribunal: TJPA
Processo: 0011808-18.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011808-18.2017.8.14.0009

APELANTE: ESMAELINO SILVA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0011808-18.2017.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BRAGANÇA - VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

APELANTE: ESMAELINO DA SILVA SOUZA
(DEF. PÚBLICO – GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR(A):
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando os depoimentos e as demais provas dos autos, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitivas, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida a decisão vergastada
.

2.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de crime de ameaça Decorrente de Violência Doméstica, sendo que o apelante ESMAELINO DA SILVA SOUZA
foi
condenado à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, capitulado no art. 147 do Código Penal Brasileiro, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, interpôs, na forma da lei processual penal em vigor, o presente Recurso de Apelação, pelas razões abaixo expostas.

Narra a exordial acusatória, em síntese, conforme consta na sentença:

(...) que no dia 02/10/2017, ameaçou de mal injusto e grave sua companheira, aduzindo que iria lhe ceifar a vida.

Reportam os autos, em síntese, que
a defesa requereu a absolvição, por insuficiência de provas, e a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Em face dos fatos, o
Parquet

pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de ser mantida inalterada a sentença hostilizada.

O Procurador de Justiça Criminal Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis,

manifesta-se pelo conhecimento do apelo, mas no mérito, pelo seu não provimento,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

A defesa pugna, exclusivamente, pela absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência das provas produzidas para a condenação, pois argumenta que sua condenação baseou-se unicamente na palavra da vítima, corroborada por provas produzidas na fase inquisitiva.

Averbo, de pronto, não assistir razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido absolutório.
Explico.

Isto porque, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversos, estando sobejamente demonstrados nas provas carreadas aos autos, em especial na palavra da vítima, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos da vítima, possuem riqueza de detalhes e gozam de coesão, clareza, segurança e racionalidade, o que diverge da versão apresentada pelo acusado, pois sua negativa decorre tão somente do desejo de não ser condenado.

Não restam dúvidas de que os fatos
narrados pela vítima retratam situação indicativa de vulnerabilidade e a prática de agressões verbais e ameaças pelo denunciado, estando-se diante de quadro que autoriza a pronta interferência do Poder Judiciário, de modo a resguardar sua integridade física e psíquica.

Não havendo qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento da ofendida
,
já que conforme
entendimento prevalecente em nossa jurisprudência pátria, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar por serem cometidos na clandestinidade, geralmente sem testemunhas presenciais, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, a palavra da vítima, possui especial relevância, merecendo destaque no contexto probatório, pois essa prova assume
eficácia probatória suficiente a uma condenação
.

Em juízo, a ofendida relatou que foi ameaçada na ocasião, esclareceu que várias vezes foi ameaçada e que o acusado continua perseguindo e ameaçando a declarante.

In casu, a palavra da vítima foi corroborada por provas produzidas na fase inquisitiva, ou seja, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com o restante do acervo probatório.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA. MATÉRIA PRECLUSA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 2. Não há falar em inépcia da denúncia que particulariza detalhadamente as condutas do recorrente, relacionadas às ameaças contra sua ex-companheira, mencionando os indícios de autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal. 3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”

............................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ.
PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o. 2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.
3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 5/6/2019.)

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade do depoimento do recorrente, de forma que a sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante da versão coerente da vítima.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, colaciono julgado recente de nossa Corte de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há nulidade por inépcia da inicial quando a denúncia descreve perfeitamente a conduta criminosa do acusado, observando de forma escorreita o art. 41 do CPP.
2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento. 3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. 4. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado
. 5. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (10144619, 10144619, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Assim, a meu sentir, ao contrário do alegado pela defesa, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria e materialidade delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, ouvida na fase policial, sendo seu depoimento ratificado em juízo, consistindo em relatos harmônicos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Sendo assim, no caso dos autos não restou dúvidas que o apelante ESMAELINO DA SILVA SOUZA incorreu no delito previsto no art. 147 do CPB , no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo inviável aplicação do
in dubio pro reo
a seu favor, sendo medida impositiva a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Ante todo o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta anteriormente.

É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/09/2022